Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.32.159/97 MOVIDA POR SINDIRETA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação Coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996.

2. “4.Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a agravante não fazia parte do quadro funcional do agravado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. (..) (Acórdão 1681627, 07408156020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. “Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e desprovido.